Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-54.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800782-54.2021.8.14.0007

APELANTE: ESTEFANY DA SILVA REIS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA E DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte contra decisão monocrática que desconstituiu sentença de extinção sem resolução do mérito em ação indenizatória movida por Estefany da Silva Reis, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. A agravante sustenta a validade da sentença extintiva por inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial, especialmente no tocante à apresentação de comprovante de residência e à individualização dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de comprovante de residência para admissibilidade da petição inicial; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação imediata e detalhada dos danos materiais justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência do autor na petição inicial, sem impor a necessidade de comprovação documental, presumindo-se verdadeira a informação prestada até prova em contrário.

A apresentação de declaração de residência emitida por associação comunitária é considerada suficiente, especialmente diante do reconhecimento anterior, com trânsito em julgado, do domicílio rural da autora em decisão proferida em agravo de instrumento.

A exigência de comprovação imediata dos danos materiais revela-se descabida, porquanto a apuração da extensão do prejuízo demanda fase de instrução probatória, sendo precipitada a extinção do processo por ausência de tal comprovação na petição inicial.

A jurisprudência do TJPA admite o prosseguimento de ações mesmo na ausência de comprovante de residência e de provas prévias dos danos materiais, privilegiando o princípio do acesso à justiça.

Não há nulidade na decisão monocrática por reprodução de fundamentos, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial não exige apresentação de comprovante de residência, bastando a indicação do domicílio e da residência, nos termos do art. 319, II, do CPC.

A instrução probatória é o momento adequado para apuração e comprovação dos danos materiais alegados na inicial.

A extinção do processo por ausência de documentos não exigidos legalmente viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II, e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApC nº 0800861-33.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 07.11.2023; TJPA, ApC nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800782-54.2021.8.14.0007

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE

AGRAVADO
:
ESTEFANY DA SILVA REIS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
, em face de
Decisão Monocrática de ID
n. 23515273
, que
decidiu pela desconstituição da sentença de primeiro grau que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, restabelecendo o trâmite da ação indenizatória
, tendo como agravada
ESTEFANY DA SILVA REIS
.

Em suma, o agravante afirma que a sentença de primeiro grau observou corretamente o devido processo legal, ao extinguir a ação por inépcia da inicial, dada a ausência de documentos essenciais à instrução da causa.

Alega que o juízo de origem intimou a parte autora para emendar a inicial, apresentando documentos comprobatórios de residência e quantificação dos danos alegados, essenciais para a individualização da responsabilidade civil por suposto dano ambiental. Argumenta que a petição inicial era inepta e genérica, sem qualquer especificação individualizada dos prejuízos alegados.

Sustenta que a conduta do autor evidencia prática de litigância predatória, corroborada por decisões monocráticas anteriores proferidas em casos idênticos, inclusive com menção ao Tema Repetitivo 1198 do STJ, que admite a exigência de documentos mínimos nas ações repetitivas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inércia da parte autora em cumprir ordem de emenda da petição inicial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 24810313)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se acertada ou não a decisão que reformou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à emenda da inicial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23515273):

“(...) Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à emenda da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Juízo a quo recorreu ao erro por exigir comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito, bem como considerar que o recorrente não comprovou os fatos alegados na inicial.

Pois bem.

Os artigos 319 e 320, do CPC estabelecem sobre os requisitos indispensáveis para a propositura da ação. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - O juízo a que é dirigida;

II - Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - O pedido com as suas especificações;

V - O valor da causa;

VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sendo assim, inexigível é a apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação, pois o rol do artigo 319, do CPC, em nada versa sobre sua obrigatoriedade.

O referido artigo dispõe tão somente que a petição deve conter o domicílio e residência do peticionante, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

Nesse sentido, a simples indicação do endereço da autora/apelante na inicial preenche o requisito exigido no inciso II, do art. 319 do CPC, no que tange a informação de domicílio e residência.

Ademais, observo que o apelante juntou aos autos prova que é domiciliado à margem esquerda do rio Tocantins, na Comunidade Açaizal, mediante declaração de residência à Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências – APOVO (ID n. 14235022).

Outrossim, já fora reconhecida em Acórdão proferido no Agravo de Instrumento N. 0804160-05.2022.8.14.0000, pela 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgado sob a minha Relatoria (ID n. 14235058), já transitado em julgado, que o apelante comprovou que é domiciliado à margem do rio Tocantins, em comunidade rural. Vejamos:

“Ocorre que, consta declaração de residência afirmando que a Agravante é domiciliada à margem direita do rio Tocantins, em comunidade rural, bem como documento de identificação profissional como agricultora familiar e declaração de pobreza assinada e fornecida pela Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências (APOVO), informando que a única renda mensal da Agravante como agricultora, gira em torno de R$1.100,00 (um mil e cem reais) (ID n. 42789485).”

Sendo na mesma oportunidade deferida a Gratuidade da Justiça ao apelante.

Em casos análogos, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800861-33.2021.8.14.0007, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a Sentença ora fustigada, em relação à exigência de comprovante de residência, bem como em relação à determinação de especificar e comprovar danos neste momento processual, sendo assim, a sentença deve ser anulada, para que os autos retornem à Comarca de origem, sobretudo em razão de ser imprescindível a instrução probatória para a comprovação da extensão dos danos materiais suportados pela apelante.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
devendo a sentença ser anulada e retornarem os autos ao 1º Grau para regular processamento, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, que a exigência de comprovação de endereço não encontra amparo nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. O inciso II do art. 319 exige apenas a indicação do domicílio e residência do autor, sem, contudo, impor a necessidade de comprovação documental, presumindo-se verdadeira a informação prestada, até prova em contrário.

Ademais, consta nos autos declaração de residência emitida por associação representativa, documento este hábil à demonstração da situação alegada, especialmente considerando que já houve, em anterior Agravo de Instrumento julgado por este Tribunal sob a relatoria deste magistrado, o reconhecimento do domicílio rural do apelante na margem do rio Tocantins, com trânsito em julgado da respectiva decisão.

Assim, revela-se desarrazoada a extinção precoce da demanda com base em exigência não prevista em lei e já superada nos próprios autos. Soma-se a isso a impropriedade da exigência de comprovação imediata dos danos materiais, cuja apuração exige instrução probatória adequada. Por tais razões, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento no juízo de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23515273, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/07/2025